Tribunal: TCU
Processo: 043.799/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1977/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.799/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afonso Takayoshi Morisita (XXX.596.868-XX); Alfredo Damasceno da Silva Savarego (XXX.433.418-XX); Ana Cristina Procek Dias (XXX.228.309-XX); Ana Luiza Gomes Gandra Coutinho (XXX.411.151-XX); Andre Luis Rodrigues de Magalhaes (XXX.975.871-XX); Arilucia Souza Borges Pellegrini (XXX.311.215-XX); Carlos Eduardo Ferreira da Silva (XXX.597.126-XX); Ivana Martendal (XXX.549.689-XX); Joice Albuquerque Barros Tavares (XXX.507.801-XX); Mario Garcez Novaes Neto (XXX.432.138-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.